Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE MENSAL DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. DIGNIDADE DA PESSOA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TUTELA CAUTELAR. NATUREZA PROVISÓRIA E PRECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de limitação das consignações em folha de pagamento e dos descontos efetuados diretamente na conta bancária mantida pelo devedor, com a finalidade de solver as obrigações decorrentes da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário.
2. A efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade. 2.1. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. 2.2. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. 2.3. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A aferição da violação sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana pode ser procedida por meio da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. 2.4. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana, o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. 2.4. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”.
3. Na situação concreta em exame o autor é bombeiro militar do Distrito Federal e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 11.169,69 (onze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). No entanto, a partir do exame dos demonstrativos de pagamento e dos extratos bancários coligidos aos autos de origem observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.271,20 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos). 3.1. Ocorre que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, a título de “antecipação salarial” e de parcelamentos relativos à celebração de negócios jurídicos de mútuo, efetua descontos diretamente na conta corrente no montante variável de R$ 11.081,85 (onze mil, oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), o que enseja o comprometimento integral do valor mensal da remuneração bruta recebida pelo ora agravante. 3.2. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o demandante seja privado da sua única fonte de renda.
4. Nesse contexto a tutela cautelar, de natureza provisória e precária, emerge como alternativa para a preservação do mínimo existencial, pois a situação jurídica que esteja sob perigo de dano de difícil ou impossível reparação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.